Tribunal: TJDFT
Processo: 0012193-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, após suspensão do processo por um ano e arquivamento provisório, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, considerando as diligências infrutíferas e a alegação de ausência de inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A Lei n. 14.010/20 que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, não se aplica ao caso, vez que o processo já se encontrava suspenso.
5. A Lei n. 14.195/21, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes de sua vigência, devendo prevalecer a redação anterior do dispositivo.
6. Observado o contraditório, nos termos do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, não há fato impeditivo à prescrição. 7. Honorários advocatícios não são cabíveis, conforme art. 921, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão do processo, sendo inaplicável a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, quando o prazo já estiver em curso.” “2. O simples peticionamento requerendo diligências não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1o, 4o e 5o; L. n. 14.010/2020, art. 3o; L. n. 14.195/2021; L. n. 14.382/2022, art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese n. 568; TJDFT, APC 00156750920158070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJE 30/8/2023.